Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725250-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Torno sem efeito (rectius, anulo) a decisão de ID 21002111, vez que verificado error in procedendo, pois o julgamento da medida cautelar deve observar o disposto no art. 19 da Lei 9868/99 e no art. 144 do RITJDFT. Retornem os autos conclusos para julgamento da medida cautelar. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2022 09:15:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador